Tribunal: TJDFT
Processo: 0721300-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721300-78.2018.8.07.0000 RECORRENTE: LAECIO RODRIGUES LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação do valor correspondente à parcela mensal, por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. Precedentes. 2. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário, com débito diretamente de sua conta corrente/salário, opta por uma modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 3. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 4. Diante da ausência de ilicitude nos descontos procedidos pela instituição financeira, não pode ser acolhida a alegação de violação da esfera extrapatrimonial do mutuário. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, asseverando ser possível a revogação da autorização dos débitos na conta corrente, bem como ser cabível danos morais em caso de retenção integral do salário em observância ao princípio da segurança jurídica. Argui, neste aspecto, dissídio interpretativo com julgado do STJ a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 833, inciso I, do CPC, e 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que seriam ilícitos os débitos na conta corrente após o pedido de revogação da autorização dos débitos na conta corrente pelo consumidor. Suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior quanto aos descontos das parcelas de empréstimos em 30% (trinta por cento) do valor dos rendimentos líquidos. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, inciso VI, 833, inciso I, 926 e 927, todos do CPC, bem como 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do CDC, bem como à invocada divergência pretoriana, pois deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido no sentido de que “Convém salientar, contudo, que no caso ora em exame o contrato de mútuo celebrado entre as partes (fls. 1-5, Id. 6512801) não foi celebrado na modalidade consignado (...). A limitação dos débitos procedidos na conta corrente do devedor, que decorreram de sua escolha autônoma, não pode ser concebida legitimamente. Além disso, as circunstâncias fáticas deduzidas nos autos não se enquadram na moldura prefigurada como retenção de salários ou proventos pelo credor” (ID 7094094). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já decidiu que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, restou assentado no acórdão recorrido que “Em verdade, a parte autora tomou os empréstimos tendo plena ciência de comprometimento de sua renda, não havendo qualquer comprovação nos autos de que foram contratados em virtude de evento extraordinário, como doença em pessoa da família ou outro semelhante, o que autoriza a conclusão de que se trata de mero descontrole no orçamento pessoal, devendo ser solucionado tal problema mediante readequação de seus gastos (...)” (ID 7094094). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027